Tribunal: TJDFT
Processo: 0721646-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INCLUSÃO DO NOME DO PAI BIOLÓGICO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Excepcionalmente, é permitida a anulação do registro em caso de comprovação de vício de consentimento, nos termos do art. 1.604 do Código Civil
2. No julgamento do Tema 622 da Repercussão Geral (RE 898.060), o Supremo Tribunal Federal aprovou tese no sentido de que “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”, abrindo as portas do sistema jurídico brasileiro para a chamada “multiparentalidade”, exprimindo clara ruptura com o dogma antiquíssimo segundo o qual cada pessoa tem apenas um pai e uma mãe.
3. Na hipótese, não se busca o reconhecimento da multiparentalidade, mas a retificação do registro civil de nascimento da menor para inclusão do pai biológico e exclusão da paternidade socioafetiva, de modo que nada justifica, no momento, o acréscimo da paternidade biológica em coexistência com a paternidade socioafetiva, sendo conveniente e necessário aguardar-se a regular instrução do feito na origem.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.